Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705502-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUTEMBERG MACHADO MASCARENHAS AGRAVADO: ESCOLA PEDACINHO DO CEU GUARA SS LTDA - EPP DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 24631056), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora